Tribunal: TJDFT
Processo: 0720019-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre obrigações derivadas de compra e venda de empresa, com alteração de quadro societário, almejando a parte autora a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação de danos morais, além da assunção de dívida contraída pela ré objeto do negócio junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 221.672,19 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezenove centavos). Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo a pretensão autoral, determinara que os requeridos adotem as providências para assumir as obrigações relativas à empresa Clesia Rosa Restaurante Ltda e aos autores perante o Banco do Brasil, bem como para condená-los solidariamente ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. Inconformadas, as rés apelaram almejando a reforma da sentença e a improcedência do pleito autoral, reconhecendo a responsabilidade dos autores pela dívida contraída, ou, alternativamente, a reforma do decisum para afastar a condenação a título de danos morais, ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório estipulado. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 38552392, fls. 383/385.